Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585/STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o Tema no 585 do STJ, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante (art. 61, I, CP), sendo admissível a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

2. A compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea deve levar ao recrudescimento da sanção entre a fração de 1/6 (um sexto), usualmente aplicada na segunda fase da dosimetria, e a fração mínima de 1/12 (um duodécimo), de acordo com o caso concreto.

3. Recurso desprovido.